Tribunal: TJSP
Processo: 2140054-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO – DETERMINAÇÃO DE CONTAGEM DE PRAZOS PROCESSUAIS EM DIAS CORRIDOS – DESCABIMENTO – O Código de Processo Civil é aplicável, no que couber, aos procedimentos previstos na Lei de Recuperação Judicial e Falências - Art. 189 da Lei no 11.101/05 – No que tange aos prazos de natureza processual, prevalece a regra geral do art. 219 do

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO – DETERMINAÇÃO DE CONTAGEM DE PRAZOS PROCESSUAIS EM DIAS CORRIDOS – DESCABIMENTO – O Código de Processo Civil é aplicável, no que couber, aos procedimentos previstos na Lei de Recuperação Judicial e Falências - Art. 189 da Lei no 11.101/05 – No que tange aos prazos de natureza processual, prevalece a regra geral do art. 219 do CPC/15, devendo ser contados em dias úteis – Porém, quanto ao prazo de 180 dias, previsto no art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/05 ("stay period") e o de 60 dias para apresentação do plano de recuperação judicial (art. 53 da Lei no 11.101/05), contam-se em dias corridos, por serem de cunho material - Precedentes do STJ e desta Corte – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO EM PARTE.